Tribunal: TJSP
Processo: 2202957-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Assunção de dívida do espólio, pela recuperanda, junto à instituição financeira, pactuada em "termo de finalização e quitação de contrato particular de venda e compra de lavoura e soqueira de cana-de-açúcar". Ausência de anuência do banco credor. Inteligência do art. 299, do Código Civil. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Assunção de dívida do espólio, pela recuperanda, junto à instituição financeira, pactuada em "termo de finalização e quitação de contrato particular de venda e compra de lavoura e soqueira de cana-de-açúcar". Ausência de anuência do banco credor. Inteligência do art. 299, do Código Civil. Impossibilidade de imposição à instituição financeira do convencionado entre a impugnante e o impugnado. Quitação que não se aperfeiçoou. Manutenção do valor total do crédito do impugnado inscrito no Quadro Geral de Credores. Decisão reformada. Agravo no 2201930-40.2020.8.26.0000 provido em parte; Agravo no 2202957-58.2020.8.26.0000 desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202957-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A e R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA - ADMINISTRADORA JUDICIAL, são agravados RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL S/A e JOSÉ RUFATTO PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
2
Comarca : Birigui – 1a Vara Cível
No Origem : 1002027-38.2019.8.26.0077
Juiz : Fábio Renato Mazzo Reis
Agravo de Instrumento no 2201930-40.2020.8.26.0000
Agravante : José Ruffatto Pereira (espólio, por sua
inventariante Helena Arriero Pereira)
Agravados : Clealco
Açúcar
e
Álcool
S/A
(em
recuperação judicial), Aram Agropastoril,
Imobiliária e Administradora Ltda. (em
recuperação
judicial),
Cleagro
Agropastoril
Ltda.
(em
recuperação
judicial)
e
Petrocana
Ltda.
(em
recuperação judicial)
Interessada : R4C
Assessoria
Empresarial
Ltda.
(administrador judicial)
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000
Agravantes : Clealco
Açúcar
e
Álcool
S/A
(em
recuperação judicial), Aram Agropastoril,
Imobiliária e Administradora Ltda. (em
recuperação
judicial),
Cleagro
Agropastoril
Ltda.
(em
recuperação
judicial)
e
Petrocana
Ltda.
(em
recuperação judicial)
Agravados : Rabobank International Brasil S/A e José
Ruffatto Pereira (espólio)
Interessada : R4C
Assessoria
Empresarial
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.758

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
3
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Impugnação de crédito. Assunção de
dívida do espólio, pela recuperanda,
junto
à
instituição
financeira,
pactuada em "termo de finalização e
quitação de contrato particular de
venda e compra de lavoura e soqueira
de cana-de-açúcar". Ausência de anuência do banco credor.
Inteligência do art. 299, do Código
Civil. Impossibilidade de imposição
à
instituição
financeira
do
convencionado entre a impugnante e o
impugnado. Quitação que não se aperfeiçoou. Manutenção do valor total do crédito do impugnado inscrito no Quadro Geral de
Credores. Decisão reformada. Agravo
no 2201930-40.2020.8.26.0000 provido
em
parte;
Agravo
no 2202957-58.2020.8.26.0000
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravos de instrumento
esgrimidos, reciprocamente, por JOSÉ RUFFATTO PEREIRA
(espólio, por sua inventariante HELENA ARRIERO PEREIRA),
de um lado, e, de outro, CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A,
ARAM AGROPASTORIL, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
4
CLEAGRO AGROPASTORIL LTDA. e PETROCANA LTDA. (todas em
recuperação judicial), nos autos da impugnação de
crédito
apresentada
pelas
recuperandas.
Insurgem-se
contra a r. decisão de fls. 408/413 dos autos de origem,
da pena brilhante do MM. Juiz FÁBIO RENATO MAZZO REIS,
da Egrégia 1a Vara Cível da Comarca de Birigui, que
julgou "procedente o pedido das Impugnantes para retificar o crédito listado em
face do Impugnado, Sr. José Ruffato, cujo espólio está representado pela
inventariante, Sra. Helena Arreiro Pereira, para o montante de R$ 1.676.494,34,
mantendo-se no quadro de credores na classe III - credores quirografários".
Embargos de declaração foram rejeitados pela r. decisão
de fls. 482/483 dos autos originais.
No AI no 2201930-40.2020.8.26.0000,
manejado pelo Espólio de JOSÉ RUFFATTO PEREIRA (por sua
inventariante HELENA ARRIERO PEREIRA), o agravante
vergasta a determinação, pois o crédito do espólio foi
reduzido para R$ 1.676.494,34, sem o correspondente
reconhecimento do crédito em favor do Banco Rabobank.
Alega
haver
diferença
de
R$ 3.640.187,77
entre o montante declarado em favor do espólio
(R$ 15.125.786,65) e o “quantum” da assunção de dívida
em
favor
do
Rabobank
(R$ 11.485.598,88),
e
não
R$ 1.676.494,34.
Segundo
afirma,
a
diferença
de
R$ 1.963.593,43
diz
respeito
a
outro
contrato
de
assunção de dívida celebrado com o Banco ABC em que o
Espólio pactuou acordo com a instituição financeira,
razão pela qual o montante liquidado deve ser acrescido
em seu favor. Pretende seja reconhecido crédito de
R$ 3.640.087,77
em
favor
de
José
Ruffatto,
e
de
R$ 11.485.598,88 em prol do Banco Rabobank. Em caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
5
de eventualidade, caso não conferido o crédito à
instituição financeira, pretende seja ele lançado em
favor do agravante na quantia total de R$ 15.125.786,25.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, o respectivo provimento.
O pedido de efeito suspensivo foi
denegado a fls. 116/119.
O
BANCO
RABOBANK
formulou
contraminuta a fls. 124/134.
As
recuperandas
arrazoaram
a
fls. 137/138, concordando com a inclusão do crédito de
R$ 11.485.598,88 em prol do BANCO RABOBANK.
Manifestação
da
Administradora
Judicial a fls. 145/160.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Dr.
CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, alvitra o não conhecimento do
agravo ou, caso conhecido, pelo provimento do recurso
(fls. 163/170).
No AI no 2202957-58.2020.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
6
interposto pelas recuperandas, as agravantes combatem a
determinação, pois "o objeto da impugnação de crédito não buscava a
declaração de inexistência de dívida do Espólio de José Ruffato Pereira perante o
Banco Rabobank, mas sim a retificação do valor listado em favor de ambos, pois em
função da operação financeira originária do crédito, resta inequívoco que as
Agravantes são devedoras de ambos os Agravados. E por ser inequívoca a sujeição
do crédito aos efeitos da recuperação judicial, por óbvio que a retificação
implicaria na (i) minoração do crédito detido pelo Espólio de José Ruffato Pereira;
e (ii) inclusão de crédito em favor do Banco Rabobank". Segundo
sustentam, as questões relativas à execução e aos
embargos à execução em que litigam a instituição
financeira e o espólio de José Ruffatto Pereira não
interferem na obrigatoriedade de que o crédito excluído
do valor total devido ao espólio seja incluído na lista
de credores em favor do Banco Rabobank. Argumentam,
ainda, com os princípios da celeridade processual e
interesse do credor, pois o banco exerceu o
contraditório. Ademais, prosseguem, como na data do
pedido de recuperação judicial o valor devido poderia
ser exigido das recuperandas, na condição de avalistas,
resulta justificada a respectiva inserção no Quadro
Geral de Credores. Invocam precedente que conforta a
assertiva. Em caráter eventual, caso não atribuído o
crédito à instituição financeira, pedem esclarecimentos
sobre a forma e o procedimento a serem adotados para que
ocorra a devida quitação. Pugnam pelo provimento.
O espólio apresentou contraposição a
fls. 88/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
7
Contraminuta do BANCO RABOBANK a
fls. 198/208.
Manifestação
da
Administradora
Judicial a fls. 211/229.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Dr.
CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, alvitra o não conhecimento do
agravo ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (fls.
234/239).
As
recuperandas
apresentaram
oposição à realização de julgamento em ambiente virtual
em ambos os recursos (fl. 122 do AI 2201930; fl. 86 do
AI 2202957).
Relatados.
2.
Em
razão
da
coincidência
de
matérias, os agravos serão analisados conjuntamente.
A r. decisão agravada, proferida
pelo ilustre Magistrado FÁBIO RENATO MAZZO REIS, julgou
procedente
a
impugnação
de
crédito
no 1002027-39.2019.8.26.0077,
apresentada
pelas
recuperandas, para o fim de retificar o crédito listado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
8
em face do Impugnado, espólio do Sr. JOSÉ RUFFATO,
representado pela inventariante, Sra. HELENA ARREIRO
PEREIRA, para o montante de R$ 1.676.494,34, mantendo-se
no
quadro
de
credores
na classe III
credores
quirografários, sob os seguintes fundamentos:
"Pretendem as Impugnantes extirpar do crédito
listado em favor do Impugnado, Sr. José Ruffato, a quantia de R$ 11.485.598,88.
Sustentam que a razão para a retificação do crédito se dá por força do “Termo de
Finalização e Quitação de Contrato Particular de Venda e Compra de Lavoura e
Soqueira de Cana-de-Açúcar”, em que foi pactuada a assunção de dívida entre o
Impugnado e o Rabobank International Brasil S.A., oriunda de cinco cédulas de
crédito no 2639, 3832, 3441, 4759/01, 5130/01, pela Impugnante.
Concordou o Impugnado com a minoração pretendida
pelas Impugnantes e assinalou, apenas, que deveria ser incluída em seu crédito a
quantia de R$ 3.000,00, decorrente de contrato de aluguel de uma sala,
concordando as partes que o crédito deveria ser retificado para a quantia de R$
1.676.494,34.
Por outro lado, o Rabobank, que figura como terceiro
interessado neste incidente, alegou desconhecer qualquer transação, inexistindo nos
autos qualquer documento que comprove sua expressa concordância com a
assunção de dívida noticiada pelas Impugnantes.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que o presente incidente tem
como objeto o pedido de minoração do crédito listado em favor do Impugnado, Sr.
José Ruffato, ao qual o credor expressou concordância.
Além
disso,
a
minoração
pretendida
pelas
Impugnantes se comprova por meio do “Termo de Finalização e Quitação de
Contrato Particular de Venda e Compra de Lavoura e Soqueira de Cana-de-
Açúcar”, onde está expresso em sua Cláusula 2, alíneas “b” e “c”, que a
Impugnante assumiria a dívida oriunda dos contratos no 2639, 3832, 3441, 4759,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
9
5130 e 5730, firmados com a instituição financeira Rabobank (fls. 251/254).
Como salientado pelo Administrador Judicial, o
documento apresentado às fls. 251/254, firmado pela Impugnante e pelo
Impugnado, faz lei entre as partes, não existindo razão para o não acolhimento da
presente impugnação de crédito.
No que tange às alegações trazidas pelo terceiro
interessado, Rabobank International Brasil S.A., necessário tecer algumas
considerações.
Afirma a instituição financeira que não tem
conhecimento de qualquer transação havida entre a Impugnante e o Impugnado em
relação ao crédito oriundo das cinco cédulas de crédito, e que também não anuiu
expressamente à assunção de dívida realizada entre as partes.
O artigo 299 do Código Civil dispõe:
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação
do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o
devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o
credor o ignorava.
A assunção de dívida é a transmissão de obrigações
em que terceiro substitui o devedor originário na relação; porém, necessário o
consentimento do credor.
No caso em tela, embora diversos documentos tenham
sido apresentados nestes autos, não é possível dizer que, formalmente, tenha o
Rabobank concordado com a assunção de dívida existente entre a Impugnante e o
Impugnado.
Inclusive, conforme noticiado pelo Rabobank, nos
Embargos à Execução no103263-32.2019.8.26.010 a assunção de dívida não foi
reconhecida pelo juízo da 10a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, sentença
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nesse contexto, embora ainda esteja sub judice no
TJSP a presente matéria, a assunção de dívida ventilada nestes autos não tem
validade perante o Rabobank, ante a ausência de anuência expressa; porém, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
10
oposição não tem o condão de interferir no acordo de vontades realizado entre as
Impugnantes e o Impugnado. Isso porque, na assunção de dívida um terceiro
assume a dívida e substitui o devedor originário, com a concordância expressa do
credor. Contudo, o caso não traz um terceiro, mas pessoa coobrigada, que assumiu
a obrigação com o devedor, na condição de avalista.
Assim, o Impugnado deste incidente, Sr. Jose Ruffato,
é o credor relacionado na lista do Administrador Judicial, devendo a análise destes
autos se restringir tão somente ao pedido de minoração do crédito do Impugnado,
que está regularmente comprovado por meio dos documentos acostados aos autos,
contando com a concordância expressa do credor".
A discussão que se enfrenta diz
respeito ao valor do crédito do espólio de JOSÉ RUFFATO
PEREIRA. Pretendem as recuperandas e o espólio credor,
em última análise, seja reconhecida a validade da
assunção, pelas recuperandas, de dívida do espólio
perante o BANCO RABOBANK, pactuada em 25/4/2016 no
"termo de finalização e quitação de contrato particular
de venda e compra de lavoura e soqueira de cana-de-
açúcar" (fls. 251/254 dos autos de origem, cláusula 2,
"b" e "c").
Pelos argumentos deduzidos em ambos
os agravos, conclui-se que pretendem as recuperandas e o
espólio credor o reconhecimento de que houve novação da
dívida, com cessão da posição contratual do devedor
original das cédulas de crédito bancário no 2639, 3832,
3441, 4759/01, 5130/01 para a CLEALCO. Todavia, não se
verificam nos autos as circunstâncias exigidas no art.
299 do Código Civil. O consentimento expresso do credor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
11
nesse caso, é duplamente qualificado, tanto em aceitar o
novo devedor, quanto em eximir o devedor primitivo.
No entanto, nunca houve a anuência
expressa do RABOBANK com a assunção de dívida pela
CLEALCO. Por essa razão, o pactuado entre a impugnante e
o impugnado não pode ser imposto à instituição
financeira. Não houve o “consentimento expresso do
credor”, que, se existisse, implicaria a exoneração do
devedor primitivo.
Vale observar que os Embargos à
Execução no 1032636-32.2019.8.26.0100, opostos pela Sra.
HELENA ARRIERO PEREIRA e o espólio de JOSÉ RUFFATO
PEREIRA em execução contra eles ajuizada pelo BANCO
RABOBANK,
foram
julgados
improcedentes,
e
um
dos
fundamentos adotados na r. sentença, mantida por este
Tribunal de Justiça em sede recursal, foi justamente a
não exoneração dos devedores principais devido à ausência de concordância expressa da instituição
financeira credora.
Se a assunção de dívida não pode ser
coercitivamente imposta à instituição credora que com
ela não anuiu, e as partes a pactuaram como meio de
quitação de parte do débito da CLEALCO junto ao Sr. JOSÉ
RUFFATO no "instrumento de finalização e quitação de
contrato particular de venda e compra de lavoura e
soqueira de cana-de-açúcar" (fls. 251/254), o montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
12
que se pretendia pago por meio da cessão de posição
contratual permanece descoberto. Ainda que a avença
tenha força obrigatória entre as partes contratantes,
fato é que, diante da não anuência do banco, a assunção
de dívida pela CLEALCO não cumpre a finalidade para a
qual foi pactuada, qual seja, de quitar débito da
recuperanda junto ao espólio. Em outras palavras, a
quitação do débito da CLEALCO junto ao Sr. JOSÉ RUFFATO
- que se pretendia efetivar por meio da assunção de
dívida - não se aperfeiçoou. Se o valor não pode ser
inscrito como crédito do BANCO RABOBANK junto às
recuperandas, e já é, em parte, objeto de execução
ajuizada por este último contra o espólio e a Sr.a
HELENA, deve o montante completo - R$ 15.125.786,25 -
permanecer lançado no Quadro Geral de Credores em favor
do Sr. JOSÉ RUFFATO.
Oportuno transcrever, nessa senda,
trecho do bem lançado parecer do eminente Procurador de
Justiça CARLOS ALBERTO AMIN FILHO nos autos do Agravo de
Instrumento no 2201930-40.2020.8.26.0000:
"O d. Magistrado, corretamente em meu entender,
desconsiderou a alegada assunção de dívida, ante a falta de anuência expressa do
BANCO RABOBANK e diante do quanto deliberado nos Embargos à Execução de
no 1032636-32.2019.8.26.0100, inclusive em grau recursal, ainda que em caráter
não definitivo (cf. fls. 289/294 e 375/384 da origem; e cf. consulta processual, na
qual verifiquei a pendência de REsp). Nesse ponto, não merece qualquer reparo o r.
comando guerreado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
13
De outra parte, o d. juízo "a quo" lastreou-se no
instrumento encartado a fls. 251/254 da origem, comprobatório de transação
realizada entre as partes (agravante e agravada) e relativo ao crédito sob análise,
dispondo que o documento "faz lei entre as partes, não existindo razão para o não
acolhimento da presente impugnação de crédito" (fl. 412 da origem).
Assim sendo, considerou o pacto firmado entre as
partes em caráter privado, deixando claro que referida controvérsia acerca da
assunção de dívida "não tem o condão de interferir no acordo de vontades realizado
entre as Impugnantes e o Impugnado" (fl. 413 da origem).
Acerca
deste
tópico
específico,
parece-nos
contraditória a r. decisão, eis que, por um lado, nega validade à assunção da
dívida, reconhecendo que o crédito do recorrente advém do contrato particular
firmado com a agravada; e, de outro, julga procedente a impugnação da
recuperanda, fulcrada na higidez da assunção de dívida, para reduzir o referido
crédito, dentro dos limites desejados.
Assim, no caso concreto, para fins de apuração do
efetivo valor devido pela agravada ao agravante, penso que deva prevalecer o
negócio jurídico firmado entre eles, pelo qual estipularam a compensação de dívida
da recuperanda junto ao recorrente, mediante pagamento das CCBs devidas por ele
ao BANCO RABOBANK (cf. cláusula 2, "b" e "c" de fls. 252/253 da origem). O que,
a rigor, independe da validade da alegada assunção de dívida (e de seus eventuais
efeitos em relação ao banco credor), como bem ponderado pelo d. juízo de origem.
Não obstante, se a transação havida entre o agravante
e a agravada é fator determinante para fins de delimitação do valor do crédito do
primeiro, a ser incluído na recuperação judicial da segunda, então devem ser
consideradas as quantias nela constantes. Quantias estas que seriam pagas pela
empresa recuperanda ao BANCO RABOBANK (ainda que não reconhecida a
assunção formal da dívida), a título de compensação pela dívida contraída junto a
José Ruffatto Pereira, ora recorrente, nos exatos moldes pactuados no instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30.758.
14
de fls. 251/254 da origem.
Destarte, se inválida é a assunção de dívida, como
bem decidiu o d. juízo originário, s.m.j., é também descabida a pretendida
minoração do crédito do recorrente com fulcro na referida circunstância. Forçoso
reconhecer, portanto, o desacerto da r. decisão guerreada em minorar o crédito do
agravante nos moldes havidos" (fls. 167/169 - grifei).
Por tais razões, será dado provimento em parte ao Agravo de Instrumento
no 2201930-40.2020.8.26.0000, com o fim de reformar a r.
decisão agravada e julgar IMPROCEDENTE a impugnação de
crédito apresentada pelas recuperandas, e manter o
crédito do espólio de JOSÉ RUFFATO PEREIRA inscrito no
Quadro Geral de Credores no valor de R$ 15.125.786,65,
na Classe III - quirografários, e negado provimento ao
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000.
5.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
no 2201930-40.2020.8.26.0000,
e
nego
provimento
ao
Agravo de Instrumento no 2202957-58.2020.8.26.0000.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR